Tribunal: TJPA
Processo: 0016283-60.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016283-60.2016.8.14.0006

APELANTE: TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO TENTADO – ARTIGO 155, C/C ARTIGO 14, II, DO CP – PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Procedência.

Apesar do apelante ter declarado que a porta da residência da vítima estava aberta, por isso entrou e aduzido que não chegou a pegar seus bens, pois a vítima o agrediu e revidou, que a vítima o baleou e depois veio a polícia e o SAMU, o magistrado, quando da comprovação da autoria do crime, se utilizou para condená-lo. A Súmula 545, do STJ, dispõe que: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.”. Dessa forma, atenuo a pena de 02 (dois) anos aplicada na pena base, no
quantum
de 06 (seis) meses, restando a reprimenda nessa fase em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, mantenho a diminuição da tentativa, artigo 14, II, do CP, na metade (1/2), conforme estabelecido na sentença condenatória, restando a reprimenda a ser cumprida em 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias multa. Mantenho ainda, a substituição da reprimenda corporal, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP, em uma restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, nos termos do que já fora fixado na sentença condenatória.
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – Impossibilidade.
O apelante não trouxe aos autos, qualquer comprovação nesse sentido, apenas requerendo fosse aplicado na sua fração máxima, razão pela qual deve ser mantida a pena de reclusão.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, que no dia 31 de agosto de 2016, por volta de 04h, a vítima Edmar dos Santos Brito estava estudando em um dos cômodos de sua residência, que fica na parte de trás do imóvel, quando percebeu que o ora denunciado forçava a porta para invadir a casa, neste momento, saiu pela porta da frente dando a volta e se dirigindo para os fundos da casa e ao chegar no quintal, viu Tiago e mandou que se deitasse no chão, porém o indivíduo não obedeceu e investiu contra a vítima com um objeto.

Narra que o ora denunciado relutava em abandonar os objetos roubados, investiu violentamente contra a vítima, consumando o crime de roubo, porém por ser policial militar e após ter recebido diversos chutes, efetuou um disparo, atingindo a perna de Tiago Ribeiro dos Santos.

Por essas razões, foi denunciado pelo crime disposto no artigo 157, §1°, do CP.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Tiago Ribeiro dos Santos, pela prática do ilícito disposto no artigo 155, c/c artigo 14, II, do Código Penal, tendo fixado a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias multa, no regime aberto, substituindo a reprimenda em pena restritiva de direitos, referente a prestação de serviços a comunidade ou entidade pública.

O apelante, inconformado, recorreu da decisão, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação do privilégio disposto no artigo 155, §2°, do CP, na fração máxima de 2/3 e diminuição da pena em relação a tentativa.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário de videoconferência .

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante, inconformado, recorreu da decisão, pleiteando inicialmente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que a meu entender, deve ser acolhida, isso porque apesar de ter declarado que a porta da residência da vítima estava aberta, por isso entrou, mas que não chegou a pegar os bens, que a vítima o agrediu e revidou, que a vítima o baleou e depois veio a polícia e o SAMU, o magistrado, quando da comprovação da autoria do crime, se utilizou para condená-lo:
“A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento da vítima e confissão do acusado”.

A Súmula 545, do STJ, dispõe que:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus
à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.”.

Dessa forma, atenuo a pena de 02 (dois) anos aplicada na pena base, no
quantum
de 06 (seis) meses, restando a reprimenda nessa fase em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a diminuição da tentativa, artigo 14, II, do CP, na metade (1/2), conforme estabelecido na sentença condenatória, restando a reprimenda a ser cumprida em 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias multa.

Mantenho ainda, a substituição da reprimenda corporal, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP, em uma restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, nos termos do que já fora fixado na sentença condenatória.

No que tange ao reconhecimento

do privilégio disposto no artigo 155, §2°, do CP, entendo que o apelante não trouxe aos autos, qualquer comprovação nesse sentido, apenas requerendo fosse aplicado na sua fração máxima, razão pela qual deve ser mantida a pena de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo, por conseguinte, a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 19/07/2022